Tribunal: TJBA
Processo: 8069019-68.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8069019-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: CARLOS ALBERTO FONSECA BASTOS Advogado(s): MARCOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA (ART. 138 DO CÓDIGO PENAL). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 8 (OITO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA POR UMA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. REJEIÇÃO. SUPOSTA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E AUSÊNCIA DE CONTRADITA DE TESTEMUNHAS. QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO OPORTUNO, ACOBERTADAS, PORTANTO, PELO INSTITUTO DA PRECLUSÃO. IMPROPRIEDADE DA DENOMINADA “NULIDADE DE ALGIBEIRA.” MATÉRIAS QUE NÃO PODEM SER SUSTENTADAS PELA DEFESA, APENAS E TÃO SOMENTE, QUANDO SE ENTENDER PERTINENTE. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARGUMENTOS DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME CONTRA A HONRA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE AUTORAL. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE ASSEMELHA A NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DE IRRESIGNAÇÃO QUE VEICULA DEBATE JÁ TRAVADO, EXAUSTIVAMENTE, NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO CABIMENTO, NA VIA ESTREITA DA REVISÃO CRIMINAL, DA DISCUSSÃO CONCERNENTE A MATÉRIAS APRECIADAS NO JULGAMENTO ORA COMBATIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 621 E INCISOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Revisão Criminal, ajuizada por Carlos Alberto Fonseca Bastos, objetivando desconstituir condenação transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Penal nº 0510921-45.2020.8.05.0001. O Requerente foi condenado ao cumprimento da pena de 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, pela prática do crime de calúnia (Art. 138 do CP). A sentença penal condenatória, proferida pelo MM. Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, Dr. Ricardo Dias de Medeiros Netto, foi mantida pelo Tribunal de Justiça, em sede de Recurso de Apelação, através de Acórdão proferido pela 2ª Turma da Colenda 1ª Câmara Criminal. O Colegiado que deu parcial provimento ao Apelo defensivo, apenas para excluir da condenação a reparação pecuniária, fora composto pelos Excelentíssimos Desembargadores Rita de Cássia Machado Magalhães (Relatora), Baltazar Miranda Saraiva, Soraya Moradillo Pinto, Pedro Augusto Costa Guerra e Abelardo Paulo da Matta Neto. 2. DELINEAMENTO FÁTICO E CONDENAÇÃO CUJA REVISÃO SE PRETENDE. Exsurge dos fólios que o ora Recorrente, na condição de Advogado e parte em Inventário Judicial, proferiu em petições colacionadas aos respectivos autos expressões injuriosas contra sua irmã, Jane Mary Bastos Tourinho – Autora da Ação Penal Privada que ensejou a condenação transitada em julgado que ora se pretende desconstituir. O Douto Sentenciante, na Ação originária, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa então suscitada, julgando procedente a Queixa-Crime para condenar o ora Requerente nas iras do Art. 138 do Código Penal. Manejado o pertinente Apelo, o decisum de primeiro grau restou reformando parcialmente, unicamente para afastar a condenação ao pagamento do valor fixado a título de mínimo indenizatório. 3. PLEITOS REVISIONAIS. Inconformado, Carlos Alberto Fonseca Bastos lançou mão da presente Ação Revisional, sustentando, em apertado resumo, a “atipicidade da denúncia”, a ausência do dolo específico e a inexistência de prova do crime. Aduz, ainda, a irregularidade na condução do processo pelo Juiz de 1º grau e a ocorrência de nulidades processuais. 4. PARECER MINISTERIAL. Em sede opinativa, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pelo “não conhecimento da Revisão”, argumentando que “a ação deve ser barrada por inadequação da via eleita para rediscutir matéria que já foi discutida e que, embora relevante, foi acobertada pela preclusão em face da inércia da parte interessada.” Noutro giro, sustenta o Órgão Ministerial, em valiosa peça subscrita pela Eminente Procuradora Lais Teles Ferreira, a inexistência de nulidades derivadas da atuação do Magistrado e da defesa dativa que representou o ora Requerente nos fólios originários. 5. RAZÕES PARA INVIABILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL SOB ANÁLISE. A jurisprudência pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao cabimento do presente meio de impugnação, prescreve que “[...] a revisão criminal não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário [...].” (AgRg no AREsp n. 2.182.189/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de 24/4/2023). 7. Repise-se, ademais, que esta Colenda Corte de Justiça Estadual, mediante jurisprudência da sua Insigne Seção Criminal, apregoa que “Não há que se falar em reexame de matérias já decididas no curso da ação penal de conhecimento, nem tampouco em fase instrutória e conformadas por meio de acórdão, no âmbito de Revisão Criminal.” (Revisão Criminal nº 8008058-69.2022.8.05.0000, Rela. Desa. Nágila Maria Sales Brito, DJe 09/5/2022). 8. Registre-se, por oportuno, que na situação em espeque, o ora Requerente argumenta a ausência de provas do delito praticado e a não comprovação do dolo específico necessário para a condenação pelo delito de calúnia. Com efeito, observa-se que tal linha de raciocínio evidencia o intuito manifesto da parte em propor rediscussão, minuciosa e pormenorizada, de matérias meritórias efetivamente enfrentadas pela sentença e pelo acórdão que a manteve. 9. NULIDADES PROCESSUAIS ARGUIDAS A DESTEMPO. A alegação de nulidade, quando não suscitada no momento oportuno pela via adequada, atrai a preclusão, configurando a chamada "nulidade de algibeira", prática rechaçada pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. (AgRg na RvCr n. 6.633/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Assim sendo, imperioso atestar que os argumentos de “Queixa genérica” ou de “denúncia atípica”, bem como as teses de deficiência de defesa técnica e ausência de contradita de testemunhas não merecem guarida, posto que suscitados apenas e tão somente em sede revisional. 10. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos Revisão Criminal nº 8069019-68.2025.8.05.0000, onde figuram como Requerente, Carlos Alberto Fonseca Bastos e, como Requerido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, pelas razões alinhadas no voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11